Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-34.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000698-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDA MARTINS DE LIMA - CPF: 384.674.021-72 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE DIREITO A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS VENCIDAS, ACRESCIDAS DOS RESPECTIVOS TERÇOS CONSTITUCIONAL – COMPROVAÇÃO DO
GOZO DAS FÉRIAS
–
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO

–
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de embargos declaratórios opostos por
Vanda Martins de Lima

contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual,
por unanimidade
, conheceu do recurso por ela manejado em face do
Município de Várzea Grande-MT
e deu-lhe parcial provimento.

Requer a embargante que o embargado traga aos autos a vida funcional completa da embargante, para demonstrar que os direitos em discussão não foram efetivamente cumpridos.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Como dito, a parte embargante sustenta que não gozou as férias prescritas dos períodos aquisitivos de 2007/2008, 2012/2013 e 2018/2019, as quais pretende a conversão em pecúnia e o recebimento de seus respectivos terços constitucional.

Requer a embargante que o embargado traga aos autos a vida funcional completa da embargante, para demonstrar que os direitos em discussão não foram efetivamente cumpridos.

No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, estando evidente que a pretensão do embargante se restringe ao
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, porque a matéria foi decidida e fundamentada.

Nesta toada, colhe-se trecho do
decisum
embargado:

“(...)Nesse norte, vê-se no documento de id. nº 132708158, que a parte autora juntou duas certidões de vida funcional, sendo a primeira emitida em 05/09/2019 e a segunda no dia 20/02/2020.

Em que pese na 1ª certidão, constar que as férias do período aquisitivo de 2007/2008 estão prescritas e as referente aos períodos aquisitivos de 2012/2013 e 2018/2019 estão sem registro, na 2ª certidão está descrito expressamente que: "FÉRIAS Gozou férias referentes aos períodos aquisitivos 05.07.1994/2019”.

Assim, considerando que a segunda certidão foi emitida em data mais atualizada do que a primeira, constata-se que a reclamante gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos pleiteados nos autos, não tendo juntado nos autos nenhum outro documento que demonstrasse o contrário, ônus que lhe cabia a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Inclusive, destaca-se que a reclamante colacionou as fichas financeiras dos anos de 2017 a 2021, em que é possível aferir que recebeu as férias e respectivos terços nos referidos anos (ids. nº 132708153/132708157).

Portanto, como restou comprovado que a autora gozou das férias ora buscadas e recebeu os respectivos terços constitucional, vejo que a sentença recorrida não merece reparo quanto a esse tema. (...)”

Ademais, a pretensão de que o reclamado junte documentos comprobatórios em fase de embargos de declaração não é viável, isso porque a fase instrutória da ação já esta há muito encerrada.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, a jurisprudência do STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito,
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022